Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1016). PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ESTATUTO DO IDOSO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de retratação diante da eventual divergência em relação a entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil.
2. A Egrégia Terceira Turma Cível deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, apenas para declarar nula cláusula contratual que preveja reajuste decorrente da mudança de faixa etária a partir dos sessenta anos de idade, e determinar a devolução de modo simples do valor indevidamente pago pelo autor.
3. As questões que envolvem a eficácia ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. Entre nós dedicou-se a esse tema o insuperável e saudoso Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 3.2. No caso dos autos, apesar de ter sido o contrato celebrado antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998 e do Estatuto do Idoso, eventual cláusula que preveja reajustes por faixa etária consubstancia condição, que subordina, portanto, o negócio jurídico a evento futuro e incerto. 3.3. O autor completou 60 (sessenta) anos de idade em 2010, ou seja, após a entrada, em vigor, da Lei no 9.656/1998 e do Estatuto do Idoso, razão pela qual a aplicação dos referidos diplomas legais não viola, ao contrário do alegado pela demandada, ato jurídico perfeito.
4. A questão foi apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça à luz da tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema no 1016 dos recursos repetitivos.
5. Recurso conhecido e desprovido. 5.1. Acórdão ratificado.